Tribunal: TCU
Processo: 015.367/2018-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de concessão de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensão civil de ex-servidor da Fundação Universidade Federal de Rondônia, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar ilegal e negar o registro do ato de que trata o presente processo; 9.2. determinar à Fundação Universidade Federal de Rondônia, com fundamento no art. 45 da Lei 8.443/1992, que: 9.2.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, interrompendo o pagamento da rubrica judicial referente ao Plano Collor (84,32%), comunicando ao TCU, no prazo de quinze dias, as providências adotadas, nos termos dos arts. 262, caput, do Regimento Interno do TCU; 9.2.2. cadastre novo ato, livre das irregularidades apontadas, nos termos do artigo 262, §2o, do Regimento Interno do TCU; 9.2.3. informe à interessada o teor deste Acórdão, nos termos do artigo 4o, §3o, da Resolução-TCU 170/2004, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU não a exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação, em caso de não provimento desse recurso; 9.2.4. encaminhe ao TCU, no prazo de trinta dias, comprovante da data de ciência do teor desta deliberação pela beneficiária; 9.3. ordenar à¿Sefip¿que: 9.3.1. monitore o cumprimento das determinações supra; 9.3.2. instaure, no prazo de 30 (trinta) dias, em processo autônomo, Tomada de Contas Especial visando apurar os valores indevidamente pagos e responsabilizar os agentes públicos que deram causa aos pagamentos irregulares da parcela relativa ao Plano Collor.¿